Tribunal: TJDFT
Processo: 0701262-90.2024.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO VERBAL. TUTELA DE CÃES. SITUAÇÃO DE FATO. DIREITO DOS ANIMAIS. REVELIA. EFEITOS MATERIAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível do Guará que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial.
2. Na origem a autora, ora recorrente, ajuizou ação em que pretendeu a condenação da requerida em proceder a devolução dos animais, no prazo de 48h e na restituição do valor de R$ 36.500,00. Narrou que recolheu, em via pública, no ano de 2021, uma ninhada de 10 (dez) cães, levando-os para um abrigo de animais administrado pela requerida. Afirmou que celebrou contrato verbal com a ré, para que fosse promovido os cuidados com animais. Na avença, foi solicitado pela ré mensalmente o pagamento de R$ 1.050,00 (um mil e cinquenta reais), o fornecimento de 6 (seis) sacos de ração com pesagem de 20kg (vinte quilograma) cada e pagamento de vacinas em favor dos animais em questão. Em contrapartida, a ré promoveria os cuidados com a ninhada, em imóvel por si mantido. Afirma que as despesas realizadas pela autora em cumprimento ao negócio jurídico totalizando o importe de R$ 36.500,00. Sustentou que foi pactuado que os cachorros lhe seriam entregues posteriormente, o que nunca ocorreu. Destacou que não sabe o paradeiro dos animais. Ante a negativa de resolução da questão extrajudicialmente, ajuizou a presente ação.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 65211824 e ID 65211825). Não foram ofertadas contrarrazões.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise acerca dos requisitos da responsabilidade civil.
5. Em suas razões recursais, a autora afirma que deixou os animais no abrigo, no ano de 2021, em razão do seu esposo encontrar-se em tratamento médico, ocasião em que a requerida se comprometeu a devolver os cães posteriormente. Sustenta que em momento algum autorizou a requerida colocar os animais recolhidos para adoção, pelo contrário, manteve total compromisso na criação dos cachorros arcando com todos os gastos. Defende que firmou com a requerida acordo verbal e neste não havia previsão de apropriação dos cães pela ré, tampouco qualquer medida de que viesse impedir a requerente de visitá-los ou ter acesso a eles. Alega que a ré é revel, de forma que não há nos autos prova alguma de que tenham os animais sido doados, ao contrário do afirmado pela magistrada sentenciante. Requer o provimento do recurso, a fim de julgar totalmente procedentes os pedidos contidos na inicial.
6. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza civil, uma vez que as partes não se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor. Nesse contexto, a reparação de danos decorre da prática de ato ilícito, nos termos do art. 927 do Código Civil, o qual se caracteriza em razão de ação ou omissão que viole direito ou cause dano a outrem, conforme art. 186 do mesmo diploma legal.
7. Na sentença recorrida foi decretada a revelia. No entanto, o juízo “a quo” destacou que a revelia não induz procedência automática do pedido e, no caso em exame, os valores pagos pela autora se destinaram ao sustento dos animais, sendo irrepetíveis. Quando ao pedido de devolução dos cães objeto dos autos, destacou que “apesar do afeto a autora desenvolveu pelos cachorros, demonstrado por atos concretos de sustento e visitas, face ao decurso do tempo e ser afirmado pela autora que desconhece o paradeiros dos animais, inferindo-se que possivelmente foram adotados estando sob a tutela de terceiros, impossível o resgate, sendo certo que sequer os animais estão adaptados com a parte autora, o que inviabiliza a tentativa tardia de tê-los em sua companhia”.
8. Em se tratando de ré, revel, presumem-se verdadeiros os fatos narrados na inicial, robustecidos pelos comprovantes de pagamento que instruem o processo. Em que pese a recorrente destacar em sua peça o confronto entre os direitos e prerrogativas das partes, para a análise escorreita do caso é importante considerar os direitos dos animais domésticos em questão. A letra seca do Código Civil trata os animais como objeto, cujo regramento observaria o direito das coisas, suscetível do exercício da propriedade. É exatamente neste sentido que a recorrente desenvolve sua fundamentação jurídica. No entanto, a doutrina e a jurisprudência já superaram essa visão há longa data, admitindo-se os animais domésticos como seres sencientes, cuja percepção inclui a experiência de emoções e estados complexos, como medo, alegria, empatia, prazer e mágoa e a criação de vínculo afetivo. Neste sentido, para a adequada proteção jurídica aos animais domésticos, estes são admitidos como titulares de direitos, mas também como objeto de direito.
9. No caso em exame a autora afirma que resgatou uma ninhada de 10 cães, os quais foram entregues aos cuidados da ré, mediante custeio da autora e com a perspectiva de futura restituição dos cães. Os fatos ocorreram em 2021, tendo a autora alegado que passou a ter dificuldade de acessar os animais no ano de 2023, o que ensejou o ajuizamento da ação em 24/04/2024. A origem dos cães é, em verdade, desconhecida, de modo que apenas encontrar os cães em ambiente público não lhe confere direito subjetivo sobre eles. Os animais resgatados pela autora não constituem sua propriedade, até mesmo, porque poderiam ser de outra pessoa, não configurando imediatamente “res derelicta”, por não se tratarem de bem móvel fungível.
10. O resgate dos animais pela autora também não a coloca na posição de legítima tutora destes. A tutela de animais é situação de fato que se evidencia com cuidado direto ao animal. Neste ponto é importante sopesar a pretensão autora com os direitos conferidos aos cães domésticos. No caso em exame, a ré exerceu a tutela direta e diária dos cães por dois anos, sendo evidente que, sob a ótica dos animais (seres sencientes), o vínculo afetivo e a referência de cuidados são a ela direcionados. Não obstante a autora tenha criado uma expectativa de tornar-se a tutora dos animais, a situação nunca materializou-se no mundo dos fatos e, eventual acordo verbal entre as partes havido em 2021 não tem o condão mudar a situação de fato dos animais subitamente. O primeiro pagamento comprovado nos autos foi feito em 24/04/2021 (ID 65211318, p. 11), o que indica que a ré estava tutelando os cães desde 04/2021, situação que se consolidou pelo transcurso de três anos até o ajuizamento da ação. Destaque-se que no caso em exame não há qualquer questionamento sobre os cuidados prestados aos animais, ou alegação de maus tratos – situação que justificaria a abrupta retirada dos animais da posse da ré – mas simples disputa pela posse deles com base em acordo realizado em 2021 e no alegado afeto da autora em relação aos cães.
11. Recurso conhecido e não provido.
12. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.